Tribunal: TJPA
Processo: 0013916-89.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013916-89.2019.8.14.0028

APELANTE: MANOEL SOUSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0013916-89.2019.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: MANOEL SOUSA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. POSSE ILEGAL
DE
ARMA
DE FOGO DE
USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO.

DOSIMETRIA.

FIXAÇÃO DA REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PLEITO DE
REVOGAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO
.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER PARCIALMENTE
do presente recurso e. na parte conhecida
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0013916-89.2019.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: MANOEL SOUSA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MANOEL SOUSA DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de
01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em
regime
inicial
aberto,
substituída a privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Consta na denúncia recebida no dia 27/07/2020
[1]
,
que no 30.11.2019, por volta das 10h20min, no interior da residência do apelante foram encontradas 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda, de fabricação caseira; uma pequena quantidade de pólvora e chumbo; e 01 (um) embrulho da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”, bem como mantinha em cativeiro 11 (onze) pássaros da espécie curió; 01 (um) pássaro “papa capim” e 01 conhecido como “guariatam”, sem possuir autorização para tanto.

No dia 12.12.2022, o Juiz proferiu sentença (Id nº 15231798) julgando extinta a punibilidade quanto ao crime previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, absolvendo o recorrente pelo delito do art. 29, §1º, III, da Lei 9.605/98, e condenando pelo crime do art. 12 da Lei 10.826/03.

Inconformada, a defesa pretende a fixação da pena base aquém do mínimo legal na fase intermediária do cálculo dosimétrico em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem como, a dispensa da pena de multa.

Constam as contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. 5231811).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
im
provimento
(Id. 15583702).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo
digital
previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Id. 15231764

VOTO

VOTO

1.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO.
DA FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

No que tange a dosagem penalógica, o magistrado de 1º grau assim dispôs:

“(...)

III.1. DOSIMETRIA DAS PENAS.[1]

A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Na primeira fase, verifico as circunstâncias judiciais do art. 59.

(...)

Desta forma, não havendo circunstância desfavorável, fixo a pena base em 01 (um) ano de detenção.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão (art. 65, III, “c” do CPB), porém mantenho a pena anteriormente fixada, em respeito ao teor da Súmula 231 do STJ. Não existem agravantes a considerar.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição a analisar, pelo que fica o acusado MANOEL SOUSA DA SILVA definitivamente condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção.

(...)”

Observadas tais balizas, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com critério trifásico da dosimetria do apenamento, conforme artigo
68
do
Código Penal
.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, a qual se encontra capitulada no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido:

“EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO.
O

reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para

aquém do mínimo legal
. (...). (
HC 109538
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-10-2012 PUBLIC 26-10-2012 - grifou-se).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada, conforme disciplinam o art.
932
do
Código de Proces
so Civil
, a Lei
8.038
/1990 e o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva por ausência de violência ou grave ameaça, no caso, demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 4. A dosimetria da pena efetuada pelas instâncias ordinárias se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte, presente no enunciado n. 231/STJ,
segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Agravo regimental não provido. (
AgInt no AREsp 1316349/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018 -grifou-se).”

Assim, não prospera a pretensão recursal em reduzir a sanção aquém do mínimo legal, ante o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, encontrando-se a pena bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Apelante, não merecendo reforma.

2.

DA EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA.

Quanto ao pedido de exclusão da pena de multa, em razão da falta de condições financeiras do recorrente para cumpri-la, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

Acrescento que, segundo remansosa jurisprudência do STJ, a condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de ser afastada pelo julgador em razão da alegada hipossuficiência do réu, já que se trata de sanção de caráter penal e sua isenção violaria o princípio constitucional da legalidade
[1]
.

Desta feita, deixo de conhecer do recurso neste particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o presente apelo e, na parte conhecida
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Nesse sentido cito: AgRg no AREsp 1841947 TO 2021/0051439-2. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Publicação: DJe 07/06/2021. Julgamento: 25 de Maio de 2021; AgRg no REsp 1708352 RS 2017/0287400-6; Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Publicação: DJe 04/12/2020. Julgamento: 17 de Novembro de 2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/9/2020; AgRg no REsp n. 1.708.352/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2020.

Belém, 05/12/2023